Tribunal: STF
Processo: ARE 1534024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CURITIBA /PR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. TERMO INICIAL EM 28/05/2019, ATÉ A DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DA AUTORA, EM JUNHO DE 2020. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO IPMC E DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPMC. ACOLHIDA. ABONO PERMANÊNCIA QUE NÃO DETÉM NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. VERBA REMUNERATÓRIA, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA. DEMANDA EXTINTA EM RELAÇÃO AO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DO MÉRITO. TERMO INICIAL PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DA PARTE PELA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 47 /2005 NÃO CONTROVERTIDO. PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO DESDE A DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, ATÉ A EFETIVA APOSENTAÇÃO DA SERVIDORA, EM 2015. DESNECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA Nº 39 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente